Tribunal: STF
Processo: Rcl 59903
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVOS INTERNOS NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, § 2º. NOVO JULGAMENTO. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de dois agravos internos interpostos, respectivamente, por D. do B. S. de T. Ltda. e por R. R. R. contra decisão de minha relatoria, pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação ajuizada por D. do B. S. de T. Ltda. 



    Em síntese, a primeira agravante pugna pela total procedência do pedido, para que a sua responsabilidade trabalhista seja igualmente afastada pela decisão agravada, haja vista que os paradigmas apontados possuem completa aderência com o caso dos autos. 



    O agravante R. R. R., por sua vez, argumenta no sentido da ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados, haja vista que o acórdão reclamado constatou a ocorrência de fraude trabalhista e reconheceu o vínculo de emprego com base nas provas dos autos, que não podem ser revistas em sede reclamatória. 



    Requerem, por estes fundamentos, a reforma da decisão agravada.



    Ante as alegações formuladas e pelas razões que ficarão claras a seguir, reconsidero a decisão recorrida, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, julgando prejudicados os agravos e passando a nova análise da reclamação. 



    Trata-se de reclamação, com pedido cautelar, ajuizada por D. do B. S. de T. Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000509-42.2019.5.09.0016, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252, tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que no âmbito do processo originário foi reconhecido o vínculo de emprego do ora beneficiário direto com a empresa tomadora de serviços. Sustenta que, no período de 04/01/2010 a 28/05/2018, a relação entre as partes se deu através da empresa Inovace Engenharia de Software e Comércio Ltda., de titularidade do autor da reclamação trabalhista, através da qual foi prestado serviços de “Especialista SAP BW” diretamente para a empresa Exxonmobil.



    Argumenta, em síntese, que a decisão reclamada viola o que decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, tema 725 da repercussão geral, no sentido de que toda terceirização é lícita, não havendo que se falar em reconhecimento de vínculo direto por ilicitude da terceirização. Afirma, nesse sentido, que “este Egrégio Supremo Tribunal Federal não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria e da pejotização como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho” (doc. 1, p. 20). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000509- 42.2019.5.09.0016, determinando-se o seu julgamento em conformidade aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte.



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando a inexistência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados, haja vista que no caso concreto foi reconhecido o vínculo de emprego com base no acervo probatório (doc. 67). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de descumprimento do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. Trata-se de paradigma no qual esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do referido acórdão: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Nesse contexto notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que reconheceu o vínculo empregatício das empresas D. do B. S. de T. Ltda. e Exxonmobil Business Support Center Brasil Ltda. com o ora beneficiário da decisão reclamada, por entender ilícita a prestação de serviços do autor através da empresa terceirizada Inovace, bem como por ter declarado nulo contrato de prestação de serviços autônomo pactuado entre as partes. 



    Com efeito, o ora beneficiário da decisão reclamada prestava serviços de maneira autônoma por meio de pessoa jurídica (Inovace), que, por sua vez, celebrava contratos de prestação de serviços, cuja remuneração era paga pela ora reclamante. 



    In casu, contrariamente ao que se percebeu no exame anterior da controvérsia, infere-se claramente, a partir da argumentação exposta no agravo interno interposto pela reclamante e das informações prestadas pela autoridade reclamada, que a empresa beneficiária dos serviços prestados (Exxonmobil) e a empresa repassadora dos valores (Disys) foram condenadas solidariamente ao pagamento de verbas decorrentes de equivocado reconhecimento de vínculo empregatício com o autor da reclamação trabalhista. 



    Destarte, o cotejo analítico entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região revela claro descompasso entre o que restou decidido na origem e a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, na medida em que o acórdão impugnado não só afirmou a ilicitude da prestação de serviços do autor através de empresa terceirizada, como também reconheceu vínculo empregatício entre o autor da ação na origem e as referidas empresas, nada obstante a celebração de contrato de prestação de serviço autônomo pactuado. É o que se depreende dos seguintes excertos do acórdão regional (doc. 58, p. 3):



    “O Juízo de origem declarou o vínculo de emprego entre a parte autora e a primeira reclamada, na função de ‘especialista SAP BW’, declarando nulo o contrato de prestação de serviços, julgando procedente o pedido de condenação ao pagamento de parcelas trabalhistas decorrentes da pretendida relação trabalhista. (Sentença, fls. 985/996).



    [...]



    O contrato de trabalho é do tipo contrato-realidade, configurando-se por meio da simples prestação de serviços, desde que presentes os elementos fático-jurídicos ensejadores da relação de emprego.



    [...]



    Assim, sendo a questão precípua trazida a exame diz respeito à controvérsia sobre a existência ou não de vínculo de emprego entre as partes. Portanto, para o deslinde da questão, há que se perquirir, inicialmente, a quem incumbia o ônus da prova. Nesse passo, admitida pela defesa a existência de prestação de serviços pelo reclamante, sem os elementos fático-jurídicos do vínculo de emprego, a recorrida levantou fato impeditivo ao direito. Desse modo, atraiu, para si, o encargo de provar que a relação jurídica não ocorreu nos moldes dos arts. 2.º e 3.º da CLT, como exige o art. 818 da mesma Consolidação, ônus do qual se desincumbiu, conforme os robustos fundamentos lançados pelo Juízo de origem na sentença.



    [...]



    A prova oral converge no sentido de que, à época da contratação do autor, em 2010, a ré Exxonmobil não contava com empregado que detivesse alto conhecimento técnico a respeito da ferramenta SAP BW e por isso buscou contrata-lo, através da ré Disys, o que denota a existência de, tanto pessoalidade na prestação de serviços pelo autor que evidenciada a impossibilidade de ele ser substituído na prestação de serviços.



    [...]



    Dessa forma, reconheço que o reclamante, como especialista SAP BW, trabalhava de forma pessoal, não eventual, remunerada e, diretamente, subordinado aos empregados da ré Exxonmobil, realizando atividades tipicamente ligadas à primeira ré.



    Note-se que o pagamento mediante notas fiscais demonstra a formalidade exigida para pagamento de salário, de forma a desvirtuar a realidade laboral, o que só acontece no que se convencionou intitular ‘pejotização’ (‘fenômeno em que, na realidade, existe a contratação de serviços pessoais, exercidos por pessoa natural, mediante subordinação, de forma não eventual e onerosa, realizada por meio de pessoa jurídica constituída especialmente para esse fim, na tentativa de mascarar a efetiva relação de emprego, com o intuito de burlar os direitos trabalhistas’ 6141220115090012, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 06/05/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15 /05/2015), que deve ser fortemente rechaçado, com fulcro no art. 9º da CLT.



    Sobre o tema, envolvendo as mesmas reclamadas, cito trecho do acórdão proferido nos autos 0000862-64.20195.09.0022, pela 6ª Turma deste E. TRT9, de relatoria do Exmo. Des. Francisco Roberto Ermel, publicado em 28.10.2015, in verbis: 



    [...]



    Desse modo, a teor dos elementos probatórios coligidos aos autos, conclui-se pela existência dos requisitos essenciais ao reconhecimento do vínculo empregatício, quais sejam, a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a subordinação (art. 3º da CLT), sendo ilícitos os termos do contrato de prestação de serviços ajustado entre as partes. 



    Com efeito, foram comprovados os requisitos ensejadores do reconhecimento do vínculo de emprego, pois presente subordinação jurídica (recebia ordem, punição, e havia determinação do cumprimento de tarefas e atividades no interesse da reclamada), auferindo retribuição por meio de notas fiscais com o intuito de descaracterizar o vínculo existente entre as partes. 



    Em outras palavras: restou evidenciado o animus contrahendi do vínculo empregatício na relação jurídica mantida entre as partes.” (Grifei).



    A fim de afastar qualquer dúvida sobre os reais contornos da controvéria, vale transcrecer os seguintes excertos da sentença proferida pela Vara trabalhista competente, mantida pelo acórdão reclamado:



    “8. Responsabilidade da segunda reclamada Disys do Brasil Serviços de Tecnologia Ltda. 



    Diante da nulidade do contrato firmado entre autor e segunda reclamada e a fraude perpetrada, condeno as reclamadas a responder solidariamente pelo adimplemento das verbas reconhecidas nesta sentença, nos termos dos artigos 186 c/c 942 do CCB.



    [...]



    III - DISPOSITIVO 



    Diante de todo o exposto, com base na fundamentação que integra o presente dispositivo, decido: - rejeitar as preliminares suscitadas; 



    [...]



    - julgar procedentes em parte os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizada por R. R. R em face de EXXONMOBIL BUSINESS SUPPORT CENTER BRASIL LTDA e D. do B. S. de T. LTDA., para condená-las, de forma solidária, nos termos da fundamentação que faz parte integrante do presente dispositivo, a pagar as verbas e títulos abaixo discriminados: 



    A – verbas consectários do vínculo de emprego reconhecido;” [...] (Doc. 14, pp. 21 e 25/26, destaquei)



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e ora beneficiário, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT. Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. Em caso análogo ao dos autos, cito o seguinte precedente da Primeira Turma desta Corte: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843-AgR, Redator para o acórdão Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022).



    Ante o evidente desacordo havido entre o acórdão impugnado e a decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, a procedência da reclamação é medida que se impõe.



    Ex positis, reconsidero a decisão agravada, julgando prejudicados os agravos e, em novo julgamento, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos do Processo nº 0000509-42.2019.5.09.0016, e determinar que outro seja proferido, afastando-se o vínculo empregatício entre o autor da ação na origem e a reclamante.



    Em decorrência, condeno a parte vencida na presente reclamação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da reclamante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, cuja execução deverá ser realizada perante o juízo de origem, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Rcl. 46.878 AgE-ED, rel Min. Rosa Weber, j. 16.11.2021, DJe 14.03.2022 e Rcl. 24.464 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, redator para acórdão Min. Dias Toffoli, j. 27.10.2017, DJe 08.02.2018)



    Publique-se.      



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente